Tribunal: TJBA
Processo: 8001145-59.2025.8.05.0067
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8001145-59.2025.8.05.0067 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: TAISLAN DE JESUS BITENCOURT Advogado(s): William de Jesus Souza registrado(a) civilmente como WILLIAM DE JESUS SOUZA, MARIA VICTORIA FERNANDES SOUZA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. LICITUDE DA ABORDAGEM POLICIAL. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. I. Caso em exame 1.Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de tráfico de drogas, majorado pelo emprego de arma de fogo (art. 33, caput, c/c art. 40, IV, da Lei nº 11.343/06), à pena de 9 anos, 4 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial fechado, além de 937 dias-multa. A defesa suscita nulidade da busca pessoal por ausência de fundada suspeita e da prova decorrente de suposta invasão domiciliar. No mérito, requer a desclassificação para porte de droga para consumo pessoal e, subsidiariamente, a revisão da dosimetria da pena. II. Questão em discussão 2. Há três questões em discussão: (i) saber se a abordagem policial e a busca pessoal foram realizadas sem fundada suspeita, tornando ilícitas as provas obtidas; (ii) saber se houve invasão domiciliar ilegal apta a macular a prova; e (iii) saber se estão presentes os elementos caracterizadores do tráfico de drogas ou se a conduta deve ser desclassificada para porte para consumo pessoal, bem como se a dosimetria da pena deve ser revista. III. Razões de decidir 3. A fuga do acusado ao avistar a viatura policial, em local conhecido pela prática de tráfico de drogas, configura fundada suspeita apta a justificar a abordagem e a busca pessoal, nos termos da jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal. 4. A abordagem ocorreu em área externa da residência, não se comprovando ingresso ilícito em domicílio. Ademais, tratando-se de crime permanente, a situação de flagrância autoriza a atuação policial sem mandado judicial. 5. A materialidade e autoria restaram comprovadas pelos autos de apreensão, laudos periciais e depoimentos firmes dos policiais, que relataram a apreensão de 26,7g de maconha fracionada, cocaína e arma de fogo com numeração suprimida em posse do réu. 6. As circunstâncias da apreensão — fracionamento da droga, local conhecido pelo tráfico e presença de arma de fogo — afastam a tese de consumo pessoal e evidenciam a finalidade de mercancia. 7. A pena-base deve ser reduzida ao mínimo legal, diante da pequena quantidade de droga apreendida e da ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis. 8. Inviável o reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado, pois a apreensão de arma de fogo com numeração suprimida indica dedicação a atividades criminosas. 9. Mantida a causa de aumento prevista no art. 40, IV, da Lei nº 11.343/06, em razão da utilização de arma de fogo no contexto da traficância. Redimensionada a pena definitiva para 6 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto. IV. Dispositivo e tese 10. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: "1. A fuga do indivíduo ao avistar viatura policial, especialmente em local conhecido pelo tráfico de drogas, configura fundada suspeita apta a justificar a abordagem e a busca pessoal. 2. A apreensão de droga fracionada associada à posse de arma de fogo com numeração suprimida evidencia a finalidade de tráfico, afastando a desclassificação para porte para consumo pessoal. 3. A pequena quantidade de droga apreendida, aliada à primariedade do agente e à ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, impõe a fixação da pena-base no mínimo legal." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XI; CPP, arts. 240, §2º, e 244; CP, arts. 33 e 59; Lei 11.343/06, arts. 33, caput e §4º, 40, IV, e 42. Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 1.510.414/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 21.10.2024; STJ, HC 847.781/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 05.11.2024; STJ, REsp 2.063.049/PR, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 17.12.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8001145-59.2025.8.05.0067, em que figuram como apelante TAISLAN DE JESUS BITENCOURT e como apelada MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Criminal 1ª Turma do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator.